Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713185-08.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: ERICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA, ISMAEL BATISTA DE FARIA, AR CONSULTORIA DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (ID 18645260) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor nos autos de ação de rescisão contratual e reparação de danos ajuizada por ERICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA e ISMAEL BATISTA DE FARIA (ID 19468290). Contrarrazões no ID 19468301 pelo desprovimento do recurso É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não merece conhecimento ante a ausência de pressuposto recursal de admissibilidade. 1 IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Conforme previsto nos arts. 103 e 104 do CPC/2015, a parte deve ser representada por advogado regularmente constituído munido de procuração sem a qual não será admitido a postular em juízo. Na hipótese dos autos, contudo, não há instrumento de procuração ou de substabelecimento regularmente outorgado ao advogado subscritor da apelação de ID 19468295, Dr. FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788), conforme exposto a seguir. No ID 19468242 consta PROCURAÇÃO ad judicia et extra outorgada em 12/01/2018, com prazo de validade de um ano, a diversos profissionais, dentre eles um administrador de empresas, dois engenheiros e três advogados (Thais Mendes do Nascimento, Natália Cirello Pan Chacon e Mariana Araújo Leite Soares), dentre os quais não se inclui o subscritor do recurso de apelação, Dr. Fábio Rivelli. No ID 19468243 e ID 19468248 consta SUBSTABELECIMENTO genérico, anterior à procuração, outorgado sem reserva de poderes em 14/06/2017 a diversos advogados, dentre eles o Dr. Fábio Rivelli. Não há, todavia, identificação das pessoas que firmaram o instrumento, constando apenas rubrica não identificada e que não corresponde, à primeira vista, a qualquer daquelas apostas nos atos constitutivos da pessoa jurídica apelante (ID 19468241; ID 19468249). Verificada referida irregularidade na representação processual, a parte apelante foi intimada para sanar o vício consoante disposto no art. 76, caput do CPC/2015 (ID 20314067). Em seguida, o advogado que subscreveu o recurso de apelação (Dr. Fábio Rivelli) peticionou nos autos (ID 20590751), reiterando os documentos já citados constantes do ID 19468241 (alteração do contrato social da apelante), ID 19468242 (procuração ad judicia et extra outorgada em 12/01/2018, com prazo de validade de um ano, a diversos profissionais, dentre os quais não se inclui o subscritor do recurso de apelação, Dr. Fábio Rivelli) e ID 19468243 (substabelecimento genérico, anterior à procuração e sem reserva de poderes, outorgado em 14/06/2017 sem qualquer identificação das pessoas que firmaram o instrumento, constando apenas rubrica não identificada e que não corresponde a qualquer daquelas existentes nos atos constitutivos da pessoa jurídica apelante). Como se vê, apesar de regularmente intimada, a apelante deixou de atender à determinação judicial, uma vez que, conforme acima exposto, os documentos apresentados não comprovam a regular constituição do advogado que interpôs o recurso. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos nenhum elemento que permita o esclarecimento das irregularidades facilmente identificáveis acima mencionadas, além de não ter sido alegado qualquer dado ou fato que, eventualmente, tenha impossibilitado a obtenção da documentação regular junto à outorgante. Destarte, verificada a irregularidade da representação da parte apelante, cujo vício não foi sanado após a concessão de prazo para regularização, o não conhecimento do recurso por esse motivo é medida que se impõe nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC/2015. Transcrevo, nesse sentido, a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Carneiro: “Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". ( ) O recurso deve ser subscrito por quem tenha capacidade postulatória. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em que se confere à própria parte a capacidade postulatória, o recurso há de ser subscrito por advogado. Na verdade, o advogado, no recurso, representa a parte, devendo, então, exibir a procuração. Não havendo procuração, deve-se aplicar o art. 76, §2°, do CPC para que o advogado regularize a representação, sob pena de não ser admitido o recurso. A regra vale para qualquer instância, como expressamente determina o §2° do art. 76 do CPC” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm, 2016. p. 124. v.3) Adotando esse mesmo entendimento, reproduzo julgado desta 5a Turma Cível: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 76, § 2o, do CPC, traz expressa a ordem de que, descumprida a determinação para que o recorrente venha a sanar o vício detectado de incapacidade processual ou de irregularidade de representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso. 2. Tendo sido conferido prazo a parte recorrente para que fosse cumprida a determinação de regularização processual e, essa, apresentando nova documentação, não tendo atendido ao estabelecido, resta revelada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJDFT. Acórdão 1081682, 20170110094838APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 276/281) 2 INTEMPESTIVIDADE Como dito, a irregularidade de representação da parte não sanada na fase recursal impede, por si só, o conhecimento do recurso. No entanto, mesmo se, eventualmente, pudesse ser superada (admitindo-se, por hipótese, devesse ser reconhecida a regularidade da constituição do advogado signatário do recurso), o conhecimento da apelação encontraria óbice intransponível na intempestividade. O prazo de quinze dias para interposição do recurso de apelação conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, caput e § 5o do CPC/2015). Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V do CPC/2015), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII do CPC/2015). Conforme prevê a legislação processual, as intimações devem ser realizadas sempre que possível por meio eletrônico (art. 270 do CPC/2015). Se tal meio for inviável, ou seja, quando não realizada a intimação por meio eletrônico, considerar-se-á feita pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 do CPC/2015). A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio (PJe), dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (DJe). Reforça, ainda, que se considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual deverá ser certificada nos autos (art. 5o, caput e § 1o da Lei 11.419/2006). O Provimento 12 de 17/08/2017 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, também estabelece que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 43). Prevê ainda que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 do Provimento, ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação (art. 60). Assim, nos termos do Provimento 12/2017, prevalece a intimação eletrônica sobre a data da publicação via DJe quando a ciência ocorrer antes da publicação. No caso em análise, a sentença recorrida foi proferida em 16/07/2020 (ID 19468290) e antes de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico — que ocorreu em 21/07/2020 (ID 19468293) — o advogado da apelante GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (Dr. FÁBIO RIVELLI – OAB/DF 45.788) registrou ciência em 17/07/2020, às 13h32m57s, tudo conforme certificado no ID 19468304, o que também consta dos expedientes da 1a instância. Desse modo, como a intimação por meio eletrônico antecedeu a publicação, com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos, resta caracterizada a ciência inequívoca, configurando intimação formal, prazo recursal que teve início no primeiro dia útil subsequente; irrelevante, nesse contexto, a posterior publicação do ato via Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Sobre a primazia da intimação por meio eletrônico, transcrevo a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello: “O art. 272 do novo diploma foi elaborado pelo legislador visando a solucionar questões surgidas na interpretação do art. 236 do CPC em vigor, como, por exemplo, aquela do que se poderia considerar como sendo 'elementos suficientes' (expressão contida na lei) para fins de identificação das partes e advogados, nas intimações. 1.1. Além disso, o dispositivo deixa claro que a regra, em relação à comunicação dos advogados acerca dos atos processuais, passa a ser a da intimação por meio eletrônico, valorizando a informatização dos processos judiciais (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 504) Nesse sentido, reconhecendo que o prazo processual começa a correr com o acesso aos autos realizado em momento anterior à publicação no DJe, nos termos do art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. ( )” (TJDFT. Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Precedentes. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada (TJDFT. Acórdão 1240081, 07252246320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR. APELO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Dispõe o Provimento 12/2017 deste Tribunal que será considerada realizada a intimação eletrônica ‘na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’ (art. 60). 1.1. Recurso apresentado após o transcurso do prazo quinzenal (contado da ciência inequívoca da sentença pelo patrono do autor, conforme consta no sistema do PJe), intempestividade que deve ser reconhecida. ( )” (TJDFT. Acórdão 1242620, 07005506420198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 2/5/2020) “CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA AO DJE. NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE VONTADE. OCORRÊNCIA. RETORNO. STATUS QUO ANTE. 1. Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, no caso de duplicidade de intimações. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. ( )” (TJDFT. Acórdão 1243086, 07002986120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE. 1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.( )” (TJDFT. Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020) “ APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo para pagamento voluntário do débito no Cumprimento de Sentença, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a outra pelo Portal Eletrônico (‘parceiro de expedição eletrônica’). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da Lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do Código de Processo Civil. ( )” (TJDFT. Acórdão 1235904, 00191503620168070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Em se tratando de processo eletrônico, e conforme expressamente previsto no art. 5o, da Lei no 11.419/2006, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico. ( )” (TJDFT. Acórdão 1227789, 07133078120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO 12/2017 DO TJDFT DECISÃO MANTIDA. 1. A intimação se realiza com a ciência do advogado sobre o teor da sentença no PJe, sendo que o prazo de 15 dias para recorrer se inicia no primeiro dia útil seguinte ao da ciência, nos termos do art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT. ( ) (TJDFT. Acórdão 1192961, 07143305920188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada (TJDFT. Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA POSTERIOR A CIÊNCIA DO AUTOR. DESCONSIDERAÇÃO. LEI 11.419/06. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AVIAMENTO DE RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A transmudação do processo do ambiente físico para o ambiente virtual, ensejando a criação do Processo Judicial Eletrônico - PJe, implicando considerável mudança de paradigma na formatação e materialização dos atos processuais, deriva de previsão legal coadunada com a evolução tecnológica e social, consubstanciando fórmula de compatibilização da prestação jurisdicional com a celeridade e instrumental oferecido pela tecnologia, a par de viabilizar economia de recursos materiais e humanos. 2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o). 3. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219). 4. Manejado o apelo após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o). ( )” (TJDFT. Acórdão 1141752, 07027498120178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 21/12/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - In casu, conquanto a parte autora alegue que não houve publicação do comando judicial, em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06. Registrado o acesso e ciência eletrônica, descabe a pretensão para que o prazo inicie partir da publicação via Dj-e. ( )” (TJDFT. Acórdão 1121718, 07035337020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018) Igualmente reconhecendo a prevalência da intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do Diário de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. ‘As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’ (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. ( )” (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. ‘As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’ (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o agravo em recurso especial interposto nestes autos. ( ) (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1430159/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. ‘As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’ (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. ( )” (STJ. REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018) Assim (caso se pudesse superar a irregularidade na representação processual), intimação que se efetivou na data da consulta eletrônica (17/07/2020, sexta-feira); prazo processual para interposição de recurso que teve início no dia útil seguinte (20/07/2020, segunda-feira), escoado em 07/08/2020 (sexta-feira) às 23h59m59s, conforme certificado nos expedientes da 1a instância; apelação interposta somente em 11/08/2020 (ID 19468295), sendo certo que não verificada qualquer causa legal de suspensão ou de interrupção do referido prazo. Ressalte-se, ademais, que no indicador de indisponibilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje) não consta qualquer registro de ocorrência no dia 07/08/2020. Logo, ao contrário do que sustenta a apelante (ID 19909969), recurso interposto após o término do prazo legal, intempestividade que também impede o conhecimento. Destarte, seja pela irregularidade de representação ou, sucessivamente, por intempestividade, o recurso que não deve ser conhecido. O § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). No caso, trata-se de apelação não conhecida interposta contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015. Cabível, portanto, fixação de honorários recursais. Considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoro os honorários da sucumbência originária em 2% (dois por cento) em desfavor da parte apelante, observada a proporcionalidade na distribuição estabelecida em sentença. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 76, § 2o, I, art. 932, III e art. 1.007, § 4o do CPC/2015 c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 12% (doze por cento) do valor da condenação em desfavor da apelante (art. 85, § 11 do CPC/2015). Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora